Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. VALOR DA REMUNERAÇÃO BLOQUEADO VIA SISTEMA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar o eventual preenchimento, em concreto, do requisito da hipossuficiência econômica, autorizador do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. No caso, verifica-se que toda a quantia líquida efetivamente outrora disponível na conta bancária da agravante foi integralmente bloqueada por força de ordem judicial de penhora efetuada por meio do Bacenjud. 4.1. Assim, não é possível desconsiderar o fato de que a impossibilidade de pagamento das custas do processo decorre da própria indisponibilidade de recursos financeiros.
5. Constata-se que as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos presentes autos demonstram, ainda que de maneira momentânea, a absoluta indisponibilidade de recursos financeiros.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça à agravante.